Tribunal: TJDFT
Processo: 0726512-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. PRESCRIÇÃO. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julgam-se prejudicados os Embargos de Declaração que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
2. A análise sobre a prescrição, sem uma prévia decisão sobre sua ocorrência ou não pelo Juízo de primeira instância, implica inequívoca supressão de instância, situação vedada pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 3.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
4. Na situação em exame, estes requisitos não se mostram presentes, sendo imprescindível a dilação probatória para que seja apurada as circunstâncias em que os títulos de crédito em questão foram emitidos, não tendo a parte recorrente trazido elementos mínimos (e seguros) de que houve alguma irregularidade na emissão (e na circulação) dos cheques levados a protesto, fato que precisa ser mais bem apurado após a regular instauração do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.